Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Com fundamento na certidão de Id n.o 16187339, informe a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, endereço ou localização geográfica (mapa) adequados para intimação do representante legal da agravada, sob pena de revogação da liminar. Intime-se.